Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714229-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIVISON SILVA CARMONA, ALEXANDRE FRANCINI SILVA APELADO: DENISMAR CANDIDO REZENDE, DEIVISON SILVA CARMONA, ALEXANDRE FRANCINI SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, aventada nas contrarrazões de ID 75005001. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora